Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 226, § 1o, DO ECA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal proposta pelas reclamantes, em razão da denúncia ter sido recebida sem a oferta de qualquer medida despenalizadora prevista na Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que tais benefícios não se aplicariam a crimes cometidos contra crianças e adolescentes, conforme o art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se cabe o deferimento do pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, formulado pela defesa com base na negativa tácita do Promotor de Justiça quanto à proposta de suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão condicional do processo não se aplica a crimes cometidos contra crianças e adolescentes, conforme o § 1o do artigo 226 do ECA, modificado pela Lei no 14.344/2022, que estende a vedação às disposições da Lei no 9.099/95, independentemente da pena mínima cominada ao delito.

IV. DISPOSITIVO

4. Reclamação julgada improcedente.